Tribunal: TJMT
Processo: 0009827-06.2017.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009827-06.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), LUIZ PIRES DE SOUZA - CPF: 458.604.831-04 (APELADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO - INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
- INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 479 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista

2. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais” n.º
0009827-06.2017.8.11.0051
, proposta em seu desfavor
por
LUIZ PIRES DE SOUZA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente o débito impugnado ante a insubsistência do contrato de empréstimo objeto de discussão; condenando a parte ré ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (primeiro desconto indevido); determinando a repetição do indébito de forma simples, sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária segundo o INPC desde o efeito prejuízo; autorizando a compensação da repetição do indébito com o crédito decorrente do contrato inexistente e efetivamente depositado em conta bancária de titularidade da autora, o qual deverá ser corrigido monetariamente segundo o INPC desde o efetivo depósito; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais (inclusive os honorários periciais) e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a ré e apelante defende o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença apenas no que tange à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, aduzindo ser “
evidente que a situação vivenciada pela parte apelada constitui mero aborrecimento, insuficiente à configuração do dano moral
”, não sendo justo que a apelada consiga, por meio do Poder Judiciário, quantia que configuraria um locupletamento sem causa.

Por fim, insurge a apelante acerca do
quantum
indenizatório na hipótese de manutenção da obrigação de indenizar, pugnando por sua minoração, “
para que não se configure enriquecimento sem causa, com observância do princípio da proporcionalidade e razoabilidade
”.

Contrarrazoando o recurso interposto, pugna o autor pela manutenção da configuração de danos morais ao caso, bem como do valor arbitrado, considerando eu “
a conduta da apelante foi gravíssima, ao se valer de um contrato fraudado, com assinatura falsa, para imputar ao apelado uma dívida inexistente, com descontos indevidos de crédito consignado em seu benefício de aposentadoria
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais” n.º 0009827-06.2017.8.11.0051, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente o débito impugnado ante a insubsistência do contrato de empréstimo objeto de discussão; condenando a parte ré ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (primeiro desconto indevido); determinando a repetição do indébito de forma simples, sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária segundo o INPC desde o efeito prejuízo; autorizando a compensação da repetição do indébito com o crédito decorrente do contrato inexistente e efetivamente depositado em conta bancária de titularidade da autora, o qual deverá ser corrigido monetariamente segundo o INPC desde o efetivo depósito; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais (inclusive os honorários periciais) e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que em junho de 2017 foi contatado através de ligação telefônica por uma atendente da ré, que lhe ofereceu um cartão de crédito com limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem qualquer anuidade, que aduziu ainda que o valor das faturas seria debitado em seu benefício de aposentadoria.

Cita que ao receber o cartão de crédito em sua residência, entrou em contato com a ré afim de desbloqueá-lo, “
quando foi informado pelo atendente que o seu limite disponível era apenas o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), porque já havia sido contratado um empréstimo consignado no valor de R$ 5.437,80 (cinco mil quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta centavos) no dia 28 de junho de 2017, e que seria descontado de seu benefício de aposentadoria o valor de R$202,69 (duzentos e dois reais e sessenta e nove centavos) mensalmente, até a quitação do crédito concedido ao autor
”.

Inconformado com esta informação eis que não solicitou crédito consignado, alude o autor que não desbloqueou o cartão de crédito bem como que foi informado pela atendente que tinha um contrato assinado pelo qual teria solicitado o cartão de crédito consignado e ainda autorizado o desconto em seu benefício de aposentadoria.

Diante do exposto e considerando abusivas as atitudes da ré, eis que em nenhum momento foi esclarecido que a oferta telefônica se tratava de cartão de crédito consignado, ingressou o autor com a presente demanda.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária ré defende a improcedência da ação, sob o argumento de que o empréstimo foi contratado pela autora e, consequentemente, seria devida a cobrança, bem como inexistente o dever de restituir e indenizar.

Ato contínuo, foi designada perícia grafotécnica a fim de aferir a falsidade ou a legitimidade da assinatura constante no instrumento de contrato apresentado pela instituição bancária ré junto à contestação, sendo “
comprovada inautenticidade da assinatura questionada constante no documento objeto da perícia, em outras palavras, a assinatura não foi produzida pelo próprio punho do Sr. Luiz Pires De Souza
”.

Sentenciando o feito, entendendo o Juízo
a quo
que a instituição bancária não logrou em comprovar que a parte autora efetivamente contratou o empréstimo que ensejou nos descontos mensais em sua aposentadoria, julgou procedente os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Ao caso, prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, restou incontroversa a ocorrência de fraude na contratação do serviço de cartão de crédito consignado, enfatizando que a perícia grafotécnica foi enfática ao concluir pela inautenticidade da assinatura questionada constante no contrato, eis que não oi produzida pelo próprio punho do autor.

Ao caso, cumpre salientar que as instituições financeiras devem garantir a segurança dos serviços prestados, responsabilizando-se por eventual falha, tratando-se de risco do negócio.

Desse modo, ao disponibilizarem aos consumidores o acesso aos seus serviços, como cartão de crédito, deve ser garantida pela instituição bancária absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes.

Atentando ao que foi narrado pela instituição bancária bem como considerando o que foi por ela juntado aos autos, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pela ré, por risco da própria atividade, o que está caracterizada ante à ausência de adoção de providências e medidas de segurança de dados protegidos pelo sigilo bancário, que levou à contratação fraudulenta do cartão.

Trata-se, portanto, de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço.

A corroborar o exposto acima, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, inclusive este, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA -
CARTÃO DE CRÉDITO
- INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA - ÔNUS DA PROVA ATRIBUÍDA À CASA BANCÁRIA - TEMA 1.061/STJ -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA
- DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE - DESCONTOS INDEVIDOS -
DANOS MORAIS IN RES IPSA
- INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA DO ART. 1.021, §4º, do CPC - APLICAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. É da casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual por ela apresentado, nos termos do entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 (REsp 1846649/MA).
Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula nº 479, STJ
. A postura adotada pelo agravante, consistente na interposição de recurso, manifestamente improcedente, com o único intuito de reproduzir questões consolidadas em sede de julgamento de recursos repetitivos, revela atitude incompatível com o exercício da boa-fé processual, o que justifica a aplicação da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC. (TJMT - N.U 1004053-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022)

Desse modo, em consonância com a jurisprudência exposta, tem-se que a situação pela qual passou o autor superou o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Desse modo, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação de contrarrazões pelo patrono do agravado quanto ao recurso de apelação interpostos pelo agravante.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023